Tribunal: TJDFT
Processo: 0713396-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DECISÃO Recebo a emenda à inicial para incluir Marcelo Tavares Bernardes como terceiro interessado. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo excelentíssimo Desembargador Relator do agravo de instrumento no 0717942-03.2021.8.07.0000. No caso, em decisão monocrática, S.Exa não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo impetrante por considerá-lo intempestivo e incabível. Interposto agravo interno, sobreveio decisão, também monocrática, de não seguimento do recurso. Opostos embargos de declaração, o recurso não foi igualmente conhecido. RAFAEL persegue a concessão da ordem para assegurar à apreciação do agravo interno pelo colegiado da 2a Turma Cível. Subsidiariamente, que "seja esta ação recebida como Reclamação para preservação da competência da 2a Turma Cível deste Tribunal, devendo, neste caso, ser encaminhada ao Presidente do Tribunal”. Primeiramente, é importante assinalar que cabe às Câmaras Cíveis o julgamento de Mandado de Segurança contra ato imputado a Desembargadores e na qualidade de relatores de recursos vinculados às respectivas Turmas Cíveis que integram (art. 21, II, RITJDFT). Já o mandamus constitui garantia constitucional para proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato abusivo ou ilegal imputado a autoridade pública ou a quem nessa condição se assemelhe por força de disposição legal. Nas lições de Hely Lopes Meireles, o mandado de segurança é ação constitucional prevista para assegurar direito líquido e certo do impetrante, que tem por definição: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Seu procedimento é regulado pela Lei 12.016/2009, com aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. E na parte que interessa, em seu artigo 5o enumera as hipóteses em que se afasta a possibilidade de uso desse remédio heroico: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. No caso, combate-se decisão de relator do agravo de instrumento, que após negar monocraticamente conhecimento a esse recurso, negou igualmente a admissibilidade do Agravo Interno e os embargos declaratórios sucessivos. Já nesses aclaratórios, sustentou-se obscuridade, porque, em não havendo retratação, aquele recurso deveria ser julgado pelos membros da 2a Turma Cível. De acordo com o artigo 1.021 do Código de Processo de Civil, o Agravo Interno é recurso de julgamento coletivo por excelência, uma vez que é o instrumento único e adequado previsto na Lei Adjetiva que permite à parte a revisão do ato monocrático do Relator. Isto porque sua atuação é fruto de uma delegação ou autorização conferida por lei e para “representar”, em situações específicas (art. 932, CPC), o Órgão Colegiado, mas quem é e continua sendo o juiz natural onde proferido o ato monocrático. Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do Tribunal. Daniel Amorim Assumpção Neves em sua obra, “Novo Código de Processo Civil Comentado, Artigo por Artigo”, JusPodivm, 3a ed., p. 1.021, traz os seguintes comentários sobre o agravo interno: “Assim, a previsão de recurso contra tais decisões unipessoais do relator representa o meio adequado para a impugnação de uma decisão – buscando sua integração – que não pode ser afastada da parte, sob pena de ilegal e inconstitucional quebra do sistema de delegação de podres do órgão colegiado para o relator. Eventual restrição desse acesso ao órgão colegiado criado por lei, é inconstitucional”. Essa compreensão doutrinária encontra igualmente eco na jurisprudência: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O ato apontado como coator foi praticado pelo 1o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que julgou monocraticamente o agravo interno manejado pela defesa do ora paciente com o objetivo de dar seguimento a recurso extraordinário. Trata-se, portanto, de habeas corpus originário, a teor do art. 105, inciso I, alínea "c" da Constituição Federal. 2. A prolação de decisão singular pelo relator em recurso dirigido ao Tribunal, nas hipóteses do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não viola o Princípio da Colegialidade, desde que seja possível o reexame da matéria pelo órgão competente. 3. As atribuições do relator, em sede de agravo interno, limitam-se à retratação ou à remessa dos autos ao órgão competente para julgamento, mesmo quando se deparar com recurso flagrantemente inadequado ou que careça de pressupostos ou requisitos para sua interposição. 4. Ordem concedida para determinar a remessa do agravo interno ao órgão colegiado competente, que deverá julgá-lo como entender de Direito. (HC 707.043/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REFORMA DO ACORDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019). 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1975899/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 29/04/2022) PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS A CLIENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO STJ. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE NORMA MUNICIPAL E INFRALEGAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 280 DO STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. (...) V - Por fim, quanto ao argumento contrário à aplicação, no caso, do art. 255, § 4o, do STJ, anote-se que a decisão agravada está amparada na jurisprudência dominante desta Corte, razão pela qual não há por que falar na inadmissibilidade do julgamento monocrático. Incidência da Súmula n. 568/STJ e do art. 932, VIII, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4°, III, do RISTJ. VI - Tal orientação não gera prejuízo às partes, porquanto está resguardada a possibilidade de interposição do agravo interno objetivando o exame da matéria pelo Colegiado competente. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.630.561/MA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017; AgInt no AREsp 748.359/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 16/11/2017; AgInt no AREsp 947.903/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1.268.982/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 1.655.635/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1737981/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022) Diante da moldura jurídica delineada, verifica-se que há, de fato, plausibilidade de violação do direito líquido e certo do impetrante, quanto à sua pretensão se ver conhecido e julgado seu agravo interno pelos Membros da 2a Turma Cível. Nesse mesmo sentido, disposição do regimento interno desta Corte regulando o processamento do agravo interno (artigo 265): Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. A decisão deste Relator não deve exaurir por completo o objeto deste mandamus, uma vez que cabe à Câmara Cível o seu julgamento, mas se deve adotar, igualmente, medidas de que resguardem o direito ameaçado, bem como assegurem o resultado útil do futuro pronunciamento judicial. Ante o exposto, DEFIRO LIMINAR para suspender todos os efeitos da decisão do relator que julgou monocraticamente o agravo interno, exceto quanto ao exercício de retratação, assim como os respectivos embargos declaratórios, em razão do seu caráter integrativo, até o julgamento definitivo deste Mandado de Segurança pela 1a Câmara Cível. Determino ainda o sobrestamento do processamento daquele agravo, salvo para sua submissão a julgamento do respectivo Colegiado. Solicite-se a S.Exa o relator a apresentação das informações no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo do exercício do direito de retratação, caso entenda pertinente. Intime-se igualmente Marcelo Tavares Bernardes, parte igualmente interessada, e na pessoa do seu advogado, para se manifestar no prazo de 10 dias. Comunique-se o Presidente e a Secretaria da 2a Turma Cível acerca desta decisão. Instruído o feito, faça-o concluso. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator